Tribunal: CARF
Processo: 11516.720590/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720590/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
DA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
UNIÃO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. DECISÃO ADMINISTRATIVA
IRRECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
QUE APURA O CRÉDITO FISCAL. RETROATIVIDADE PREVISTA EM
LEI.
A exclusão da empresa do SIMPLES, quando decorrente de processo
administrativo, que verifica o desenvolvimento pela empresa de atividade
vedada ao SIMPLES, não pode ser rediscutida no outro processo que efetua o
lançamento dos valores devidos, inclusive por motivo de já ter sido prolatada
decisão administrativa em caráter definitivo. Quando não tiver decisão
definitiva, a retroatividade prevista em lei deve ser aplicada para
inexigibilidade do crédito constituído, o que não é o caso dos autos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. VALORES RECOLHIDOS DENTRO DO SIMPLES ANTES
DA EXCLUSÃO DO SISTEMA ÚNICO DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS. SUMULA CARF 76.
Nos termos da Sumula CARF 76, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720590/2013-20
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720590/2013-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que sejam deduzidos do lançamento os valores recolhidos à
Previdência Social pelo Sistema Simples de Tributação, cota patronal, caso ainda não tenham
sido deduzidos, abatidos ou restituídos à contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL, contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela procedência do
lançamento fiscal que apurou créditos de contribuições previdenciárias e destinada a outras
entidades (terceiros), no montante total de R$ 27.913,96, ao qual foram acrescidos multa de
ofício e juros, totalizando R$.51.148,55.
O Acórdão recorrido (e-fls. 508, e seguintes), assim dispõe:
1) Auto de Infração no 51.032.0147, com valor principal de R$ 24.181,05 e total
consolidado em 25/02/2013 de R$ 50.375,13, no qual foram incluídas as seguintes
contribuições:
a. incidentes sobre as remunerações de segurados empregados:
contribuição para o FPAS (Lei 8.212/91, art. 22, I) e contribuição destinada ao
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Lei 8.212/91, art. 22, II), doravante citada
simplesmente como RAT;
b. incidente sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais:
contribuição patronal prevista na Lei no 8.212/91, art. 22, III;
2) Auto de Infração no 51.032.0155, com valor principal de R$ 3.732,91 e total
consolidado em 21/02/2013 de R$ 7.773,42, no qual foram incluídas as contribuições
destinadas às seguintes entidades (terceiros): Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, Serviço Social do Comércio – SESC, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial SENAC e Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
– SEBRAE.
No Relatório Fiscal, consta que:
1. O contribuinte informou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garanti do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social GFIPs do período 01/2009 a 12/2009 que
era optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Nacional, apesar de ter sido excluído desse regime tributário para esse ano por meio do
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720590/2013-20

Ato Declaratório Executivo –ADE DRF/FNS no 135874, de 22/08/2008, situação
atestada no Relatório Situação do SIMPLES Nacional anexado.
2. A própria empresa admitiu que não apresentou consulta fiscal ou manifestação de
inconformidade em face do mencionado ato declaratório executivo.
Apresentou à fiscalização apenas documentos que comprovam a sua nova inclusão no
regime para o ano-calendário 2010.
3. A empresa, assim, não informou em GFIP as exações lançadas e não as recolheu.
4. A base para incidência das contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais informadas em GFIP pela contribuinte coincidem com a base de cálculo das
contribuições lançadas, motivo pelo qual foram utilizadas pelo Auditor Fiscal.
5. Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996
Após julgamento, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário alegando em
apertada síntese, o seguinte:
i)
Nulidade da decisão de piso que não apreciou preliminares arguidas;
ii)
No mérito aduz que não há termo de indeferimento da contribuinte ao
SIMPLES;
iii)
Pede o aproveitamento dos pagamentos efetuados a título de CPP no
SIMPLES;
iv)
Pede a inclusão da empresa no Simples nacional no período de 01/2009;
v)
Pede limitação da multa aplicada fazendo referência ao art. 44, da Lei
9.430/96 comparando ao artigo 35-A da Lei 8.212/91;
vi)
Alega não ser devida a representação fiscal para fins penais.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
A contribuinte alega que não foram apreciadas as preliminares da sua defesa.
Ocorre que a nulidade alegada se confunde com o mérito, qual seja: a de exclusão
do simples e aproveitamento dos créditos recolhidos pela empresa enquanto estava enquadrada
dentro do SIMPLES nacional.
Assim, não verifico nulidade a ser apreciada na decisão de piso, pois a matéria foi
tratada como mérito, e que teria sido indeferida.
De igual forma, passarei a tratar como mérito também nesse voto.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E DO APROVEITAMENTO DOS RECOLHIDOS
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720590/2013-20

Tece a contribuinte diversas considerações sobre a sua exclusão do simples,
alegando que teria sido excluído do simples .
As irregularidades constatadas dentro do sistema do simples é causa de exclusão
pelos 3 entes da federação e Distrito Federal (União, Estados e Municípios) que integram o
sistema único de recolhimento de impostos.
A contribuinte foi excluída do regime tributário diferenciado para o ano-
calendário de 2009, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS n° 135874, de 22
de agosto de 2008.
Ao que se constata dos autos, a exclusão se deu também pelo Estado e/ou
Município da jurisdição do local de estabelecimento da empresa.
Quanto a isso nada pode ser feito em sede de apuração fiscal de crédito declarado,
por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), como se fosse optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES Nacional. O crédito constituído é devido em razão da existência do fato
gerador do tributo.
Sobre solicitações de inclusão de volta ao SIMPLES, o processo adequado para
esse fim foi justamente o citado pela contribuinte na sua defesa e pela fiscalização que excluiu a
empresa do SIMPLES e não nesse aqui que . Nesse sentido aplico a súmula CARF 77:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos- Precedentes: Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-
00.817, de 23/2/2011 Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de
13/9/2007 Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
Contudo, referente ao valor e planilha trazida pela contribuinte sobre
aproveitamento dos pagamentos ao período entendo que, caso ainda não tenha sido solicitada
restituição, poderia ser abatido ou deduzido da base de cálculo os valores recolhidos a título da
contribuição previdenciária, a fim de evitar enriquecimento indevido da administração pública.
Assim, entendo ser possível a dedução desde que não tenha sido já obtida a
restituição.
Nesse sentido, transcrevo do decisão dispositivo colacionada pela contribuinte
referente ao Acórdão de julgamento no 2301-002.273:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de
votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para
excluir do lançamento - devido à regra decadencial expressa no § 4o, Art.
150 do CTN - as contribuições apuradas até a competência 02/2003,
anteriores a 03/2003, nos termos do voto do (a) Relator (a); b) em dar
provimento parcial ao recurso, para que se deduza do lançamento os
valores recolhidos à Previdência Social pelo Sistema Simples de
Tributação, caso ainda não tenham sido deduzidos, nos termos do
voto do Relator; c) em negar provimento ao Recurso nas demais
alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); II) Por
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720590/2013-20

maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito,
para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996,
se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo
Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.
A decisão prossegue pelo seguinte:
“A ora Recorrente alega que a fiscalização deveria ter utilizado os valores por ela
pagos, através de DARF’s, quando do seu enquadramento no SIMPLES com os valores
ora lançados.
É que a compensação de contribuições previdenciárias estava limitada às
hipóteses em que ambos os débitos e créditos tivessem também natureza previdenciária,
a teor do art. 89, §2o da Lei no 8.212/1991, com a redação anterior ao advento da Lei no
11.941/2009:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social ¬ INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
(...). § 2o Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas
referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei.
Assim, para que fosse possível a compensação dos DARF’s pagos pelo
contribuinte com as contribuições previdenciárias ora lançadas, seria necessária a
verificação de que aqueles valores integraram contribuições previdenciárias.
No caso dos autos, o Relatório Fiscal afirma (fls. 31) que foi aproveitado como
crédito o montante pago pela empresa através de Guias de Recolhimento da Previdência
Social – GPS, não citando, de fato, os valores pagos através de DARF. Por outro lado,
sabe¬se que a Lei no 9.317/1996, que disciplinava o regime do SIMPLES, previa o
recolhimento unificado de diversos tributos, dentre os quais o IRPJ, PIS, CSLL,
COFINS, IPI e contribuição previdenciária patronal.
A própria Lei previa, no seu art. 23, a repartição dos percentuais entre os tributos
referidos, diferenciada de acordo com a faixa de receita bruta.
Assim, a fiscalização pode saber quanto do valor recolhido se refere à
contribuição previdenciária, para que este seja destacado e compensado com as
contribuições previdenciárias devidas”.
Ademais a Sumula CARF 76 permite a dedução ora pretendida:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-
01.037, de 27/6/2011 Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de
28/7/2009 Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Assim, entendo ser possível a dedução na base de cálculo dos valores recolhidos
pela contribuinte dentro no período que foi excluída, caso ainda não tenha sido aproveitados,
abatidos ou restituídos.
DA MULTA APLICADA
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720590/2013-20

Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991
uma vez que a multa aplicada já se deu com a nova sistemática do art. 44, I da Lei no 9.430/1996,
penalidade inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível
a comparação com multas de mesma natureza.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Quanto ao descabimento da Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula CARF
no 28)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para que seja dado
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam deduzidos da base de cálculo os valores os
valores recolhidos à Previdência Social pelo Sistema Simples de Tributação, cota patronal, caso
ainda não tenham sido deduzidos, abatidos ou restituídos à contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital